Tribunal: STF
Processo: RE 1372966
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela União, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá que está assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. REPATRIAÇÃO DE CORPO DE BRASILEIRA FALECIDA NO EXTERIOR. FAMÍLIA HIPOSSUFICIENTE. OBJETIVOS E FUNDAMENTOS DA CRFB/88. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    […] 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, II, 37, caput e § 6º, e 167, I e II, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo deficientes as razões recursais, porquanto não impugnados todos os fundamentos do acórdão prolatado pelo órgão judiciário de origem.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciado n. 283 e 284 da Súmula/STF, já que não atacados os fundamentos do pronunciamento recorrido.



    É importante pontuar que o Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou contrariamente aos pleitos da recorrente assentando conclusão da qual destaco o seguinte trecho:



    10. O parecer é pelo desprovimento do recurso, cabendo destacar inicialmente que, ao reformar a sentença para condenar a União na obrigação de fazer consistente no repatriamento dos restos mortais da brasileira Elizângela Ribeiro Domingos (da cidade de Paramaribo, Suriname, para a cidade de Belém/PA, no prazo de 60 dias), a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Pará e Amapá assim o fez com base na interpretação dos arts. 1º, inciso III, 3º, inciso I, e 215 da CF/88 (v. fls. 55/56). 



    11. A recorrente, porém, no seu recurso extraordinário, apenas apontou como contrariados os arts. 5º, inciso II, 37, caput e § 6º, e 167, incisos I e II da Constituição Federal (e os princípios da separação de poderes, da legalidade e da reserva do possível), o que faz incidir, na espécie, se não o enunciado da Súmula nº 284-STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pelo menos o da Súmula nº 283-STF, segundo o qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.098.401 AgR e ARE 1.168.155 AgR, ambos do ministro Edson Fachin; RE 1.166.752 AgR, ministra Rosa Weber. 



    Ilustra essa orientação, ainda, o RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, cujos trechos principais da ementa adiante transcrevo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […] 



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. […]



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    3. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator